Tribunal: TJPA
Processo: 0800098-50.2020.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800098-50.2020.8.14.0077

APELANTE: LUAN SOUZA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº

0800098-50.2020.8.14.0077

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANAJÁS ( VARA ÚNICA )

APELANTE:

LUAN SOUZA DA COSTA
(ADVOGADO: JOSE DE MATOS FERNANDES – OAB/PA Nº 5932)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
:

Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES
(JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR NÃO TER ANIMUS DELINQUENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há que se falar em
absolvição

por não ter o apelante, animus delinquente, visto que o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de
tráfico

de drogas imputado ao apelante e a dosimetria da pena foi corretamente analisada pelo magistrado sentenciante.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Luan Souza da Costa,
por intermédio de seu Advogado, interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anajás, que o condenou à pena de 01 (hum) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Houve substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem indicadas pelo juízo da execução.

Consta na exordial acusatória, linhas gerais, que, o apelante foi surpreendido, no dia 22/09/2020, trazendo consigo 41 (quarenta e uma) porções de substâncias conhecida vulgarmente como “maconha”.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, ressaltando que o recorrente não tem personalidade voltada para o crime.

Por sua vez, o
dominus litis
, rechaça as alegações da defesa, requerendo a manutenção da sentença combatida em todos os seus termos.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opina pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, o conheço.

Importante salientar, que a materialidade delitiva está demonstrada, pelos depoimentos testemunhais (Id. nº 5377335 e 5377336, 5377347 a 5377349 - mídias de audiência) e laudo toxicológico definitivo (Id. nº 5377354 a 5377355) atestando “
POSITIVO para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como MACONHA.”

No mesmo sentido, a autoria está suficientemente fundamentada nas declarações das testemunhas, policiais militares, condutores do flagrante, conforme mídias de audiências.

Ressalto, aqui, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Como se vê, diante das circunstâncias, flagrado o apelante comercializando drogas nas proximidades de sua residência, dos depoimentos testemunhais, da natureza (maconha) e da quantidade de droga apreendida – 62g, evidencia-se, de forma indene de dúvida, que a conduta do recorrente se enquadra nos núcleos do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, qual seja:
“trazer consigo/guardar
”
droga
, não se afigurando viável o acolhimento da pretensão absolutória.

Ademais, não merece prosperar o pleito absolutório,
pois o recorrente confessou seu crime e teve suas circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, corretamente analisadas pelo magistrado sentenciante.

Logo, suas alegações encontram-se isoladas das demais provas dos autos, porquanto o apelante não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Diante de todas as provas trazidas aos autos, e argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de que a conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao
tipo penal descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006
, sendo assim, a manutenção da condenação do recorrente, nos termos da sentença condenatória, é medida impositiva.

Ante o exposto,
acompanhando parecer Ministerial,
entendo que
os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que deve ser mantida a sentença em todos os seus termos, motivo pelo qual
conheço o recurso e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 19 de outubro de 2021.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 17/11/2021